Tribunal: TJPA
Processo: 0001480-45.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001480-45.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BRASIL EDITORA E FOMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais em razão de roubo de malote bancário e extravio de cheques.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da decretação da revelia do embargante e a possível nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da revelia, destacando que a matéria encontra-se preclusa, visto que não houve impugnação tempestiva da decisão que a decretou.

4. Restou consignado que a tese de cerceamento de defesa também não procede, pois as provas foram devidamente analisadas pelo juízo de origem e não foi demonstrado prejuízo concreto.

5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há omissão no acórdão quando a matéria foi expressamente analisada e decidida, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito
."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Câmara, o qual deu parcial provimento ao Recurso De Apelação. O acórdão Embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE MALOTE BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CHEQUES. REVELIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 Revelia. Preclusão da discussão por ausência de impugnação tempestiva. Impossibilidade de rediscutir a matéria em sede de apelação.

2 Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas dos autos devidamente analisadas pelo juízo de origem. Ausência de demonstração de prejuízo concreto.

3 Responsabilidade civil do banco. Configuração. Roubo de malote bancário. Fortuito interno. Dever de indenizar. Dano material. Configuração. Valor dos cheques extraviados. Ausência de prova de culpa concorrente ou recuperação dos valores.

4 Dano moral à pessoa jurídica. Inocorrência. Necessidade de violação à honra objetiva. Mero dissabor ou aborrecimento não configuram dano moral.

5 Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação por danos morais, à unanimidade.

Em suas razões, sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou sobre a suposta ilegalidade da revelia decretada no processo. Alega que a decisão de primeiro grau foi excessivamente formalista ao exigir a rubrica em todas as folhas da contestação e a declaração de autenticidade dos documentos anexados. defende que a preclusão não pode ser aplicada a questões de ordem pública, como o cerceamento de defesa, e que o tribunal deveria ter apreciado a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Os embargos foram devidamente contraditados pela embargada, que defende a inexistência de qualquer omissão, alegando, ainda, o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o embargante sustenta a ocorrência de omissão do acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a suposta ilegalidade da decretação da revelia, sob a justificativa de que a contestação não continha rubrica em todas as folhas nem declaração de autenticidade dos documentos anexados. Alega, ainda, que a preclusão não poderia ser aplicada a matéria de ordem pública e que o tribunal deveria ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais invocados.

Todavia, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos. Isto, na medida em que o acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada a questão suscitada, tendo consignado expressamente que a discussão acerca da revelia do apelante se encontra preclusa, considerando que não impugnou tempestivamente a decisão que declarou sua revelia, conforme deveria ter feito mediante o recurso cabível à época própria. Assim, houve preclusão da matéria, conforme expressamente decidido no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Outrossim, como ressaltado no acórdão embargado, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando devidamente analisadas as provas apresentadas nos autos e não demonstrado pelo apelante de que forma o recebimento da contestação poderia alterar as conclusões do magistrado.

Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais quando o acórdão embargado já decidiu a questão de fundo com clareza, ainda que sem citar todos os artigos mencionados pela parte.

Assim, não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos, sendo evidente a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido nesta via processual. No entanto, considerando que a embargante apresentou os embargos com o intuito prequestionador e de obter esclarecimentos sobre aspectos da decisão, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, ausentes os vícios apontados, REJEITO os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025